Tribunal: TJMT
Processo: 1077336-43.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077336-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (RECORRENTE), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Gonçalo A. Barros Neto Dr. Eduardo Calmon Dr. Walter Pereira de Souza

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1077336-43.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
MARISA TERESINHA VESZ.

Recorrida:
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Relator:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
08/5/2025 (VIDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESÍDIA NÃO DEMONSTRADA. AUDIÊNCIA CANCELADA POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Marisa Teresinha Vesz contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/1995, sob o argumento de que a autora não compareceu à audiência designada. A recorrente sustenta que não houve desídia de sua parte, pois a audiência foi previamente cancelada por decisão judicial. Requer a reforma da sentença e o prosseguimento regular do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo por ausência da parte autora à audiência de conciliação, quando esta foi formalmente cancelada por decisão do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de primeiro grau, ao extinguir o feito com base na ausência da autora à audiência, desconsidera decisão anterior nos autos que expressamente determinou o cancelamento do referido ato processual.

Não se configura desídia ou abandono da causa quando o não comparecimento decorre de determinação judicial de cancelamento da audiência, devidamente registrada nos autos.

A autora, além disso, apresentou petição dentro do prazo fixado, sem que houvesse manifestação judicial sobre seu conteúdo, o que afasta qualquer comportamento negligente.

Impõe-se a anulação da sentença para que o feito retorne à origem, viabilizando o exame da petição apresentada e a designação de nova audiência de conciliação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Não se caracteriza abandono da causa para fins do art. 51, I, da Lei nº 9.099/1995, quando a ausência da parte autora à audiência decorre de decisão judicial que determinou o cancelamento do ato.

A extinção do feito sem resolução do mérito pressupõe comportamento omissivo injustificado da parte, o que não se verifica quando há manifestação tempestiva nos autos e ausência por motivo justificado.

O juízo deve apreciar os requerimentos pendentes da parte antes de proferir decisão terminativa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, arts. 51, I e § 2º; art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 277471486, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/1995, condenando-a ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51, § 2º, da Lei n.º 9.099/95.

Nas razões recursais, a parte autora sustenta que não compareceu ao ato processual realizado em
18/12/2024 (ID 277471484)
, em virtude de seu cancelamento, conforme decisão proferida pelo magistrado singular (ID 277471474).

Ao final, requer a reforma da sentença, com o consequente prosseguimento do feito.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte recorrida, apesar de devidamente intimada (ID 277471490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, proposta por
Marisa Teresinha Vesz
em face de
OI S.A.
, em razão de falha na prestação do serviço, consistente no cancelamento indevido de sua linha de telefonia fixa.

O magistrado singular, em 03/02/2025 (ID 277471486), prolatou sentença nos seguintes termos:

“(...)

Evidenciado, a meu sentir, o total desinteresse na causa por parte do requerente, vez que devidamente intimado para comparecer em audiência, não o fez.

Portanto, como a parte autora foi intimada a comparecer em audiência e ficou inerte, bem como não apresentou qualquer justificativa plausível, o processo deve ser extinto, conforme art. 51, I, da Lei n° 9.099/95:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

(...)

Diante do exposto, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais, art. 51, § 2º, da Lei 9.099/95.

(...).”

No caso em apreço,
a sentença recorrida
merece reparo
.

Isso porque,
da análise dos autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, na data de 04/11/2024 (ID 277471474), determinou a intimação da parte reclamante para emendar a petição inicial, conforme se lê:

“(...)

I – Antes de qualquer deliberação, intime-se a parte reclamante para que, em 30 (trinta) dias, emende a inicial a fim de comprovar, documentalmente, a tentativa de resolução do seu pleito no âmbito administrativo/extrajudicial, devendo para tanto ser
juntado procedimento na íntegra com as devidas deliberações
(exemplo: ata de realização de audiência ou eventual negativa do instituto).

II – Considerando o prazo determinado anteriormente,
proceda-se com o cancelamento de eventual audiência designada nos autos.

III –

Registro, ainda, em havendo obstinação para apreciação do pedido liminar e,
havendo risco de perecimento do direito alegado
,
comprovado o ingresso na via administrativa
, retornem concluso.

IV – Não sendo o
caso de medida excepcional,
com o transcurso do prazo, intimem-se a parte para, em 15 (quinze) dias, emendar a exordial apresentando o referido
procedimento na íntegra,
em especial ata de realização de audiência e as demais deliberações, sob pena de indeferimento da inicial.

V –
Por fim, suspenso
.

(...).”

Desse modo, não restou caracterizada desídia por parte da autora ao deixar de comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 18/12/2024 (ID 277471484), uma vez que esta foi cancelada por decisão do magistrado singular, conforme consta no ID 277471474.

Ademais, a reclamante apresentou petição nos autos em 16/12/2024 (ID 277471482), contudo, não houve a apreciação do referido pleito pelo Juízo.

Desta feita, impõe-se a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para análise do pedido formulado pela autora no ID 277471482, bem como para que se proceda à designação de nova data de audiência de conciliação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para
desconstituir
a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025